Tribunal: TJMT
Processo: 1019582-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019582-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), HIGOR LUIZ DA COSTA - CPF: 061.059.941-09 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA – AVENÇA QUE NÃO CONSTITUI EM NOVAÇÃO - EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA – DESCUMPRIMENTO DO ACORDO PELO DEVEDOR – PROSSEGUIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, a ação de busca e apreensão não encontra cabimento apenas pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora.

2. Ao revés do que sustenta o agravante, o acordo firmado com a instituição credora não passa de uma renegociação da dívida objeto do contrato firmado entre as partes, constando cláusula expressa de que a avença não constitui novação, logo, possível o prosseguimento da busca e apreensão, em razão do descumprimento do acordo pela parte devedora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HIGOR LUIZ DA COSTA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, de no 1008107-75.2021.8.11.0041, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento com garantia fiduciária firmado entre as partes.

Para tanto, aduz o agravante que a mora do devedor não restou devidamente caracterizada, uma vez que a financeira juntou aos autos comprovante de notificação extrajudicial realizada em data pretérita (10/02/2021) ao acordo firmado entre as partes em julho/2021.

Diz que, com a composição, a notificação anteriormente encaminhada para o agravante não mais sustentaria a apreensão do bem, haja vista que os valores nela apontados não são os atualmente avençados.

Alega que, com o novo pacto de pagamento, com valores majorados e novas data, para a apreensão do bem, faz-se necessária nova notificação do devedor, uma vez que a notificação apresentada corresponde a parcela vencida em 23/10/2020, cuja qual foi renegociada e quitada pela parte requerida, com anuência da parte credora.

Liminar de efeito suspensivo indeferida à id. de n. 145241656.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 148416166.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento com garantia fiduciária firmado entre as partes.

Pois bem.

Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, a ação de busca e apreensão não encontra cabimento apenas pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora.

Esse entendimento é sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

STJ Súmula no 72
- A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Com efeito, ao revés do que sustenta o agravante, o acordo firmado com a instituição credora não passa de uma renegociação da dívida objeto do contrato firmado entre as partes, constando cláusula expressa de que a avença não constitui novação, logo, possível o prosseguimento da busca e apreensão, em razão do descumprimento do acordo pela parte devedora.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE RECEBEU O FEITO SOB O RITO DO DECRETO LEI No 911/69 E DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ACORDO / NOVAÇÃO DA DÍVIDA – DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA PELO DEVEDOR – REGULARIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
Se a intenção das partes foi apenas a de ratificar a obrigação anterior, com uma renegociação quanto à dilação do prazo para pagamento e reescalonamento da dívida, não há falar-se em novação. Descumprido o acordo, prossegue a ação de busca e apreensão.
” (TJ/MT, 0017233-57.2005.8.11.0000, Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/06/2005, Publicado no DJE 13/06/2005) (N.U 1013874-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022